Tribunal: STF
Processo: ARE 1578440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 79, fl. 37):



    “TRIBUTÁRIO. AGÊNCIAS DE FOMENTO. BANCOS DE DESENVOLVIMENTO. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PIS E COFINS. REGIME DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. EXCEÇÃO DA LEI 10.637/2002. NÃO ABRANGÊNCIA. FATOS ANTERIORES À LEI 12.715/2012. REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTOS E DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS. VALORES NOMINAIS. POSSIBILIDADE. MULTA. FORMA DE APURAÇÃO. 



    1. As agências de fomento, por força de lei, são consideradas como instituições financeiras, estando, no entanto sujeitas, à época dos fatos, ao recolhimento do PIS e da COFINS não cumulativos, considerando-se que não estavam abrangidas pelas exceções contidas na Lei nº 10.637/2002 (artigo 8º, inciso I) e na Lei nº 10.833/2003 (artigo 10, inciso I).



    2. Classificando-se tributariamente a receita auferida pela autora, no exercício da sua atividade principal, como receita bruta ou faturamento, e não como receita financeira, tem-se que esta não estava beneficiada, no período controvertido, pela redução à zero da alíquota do PIS e da COFINS, na forma do 27 da Lei nº 10.865/2004, c/c Decreto nº 5.442/2005, que beneficiou apenas as receitas tributariamente classificadas como "financeiras". 



    3. Os custos e despesas com a captação de recursos, em se tratando de contribuinte instituição financeira, devem ser juridicamente classificados, para fins tributários, como despesas operacionais, tratando-se essas despesas operacionais de "elemento estrutural e inseparável (...) da execução do serviço" da demandante, enquadrando-se no conceito legal de "insumo" delineado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Considerando tal enquadramento, tem a autora o direito à dedução de créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, dos seus custos e despesas com a captação de recursos, atinentes ao período controvertido. 



    5. A multa devida deve incidir, unicamente, sobre a soma dos saldos devedores de cada período de apuração, já com o acréscimo antes mencionado (SELIC até o mês anterior ao do pagamento, mais 1% no mês do pagamento). Não se tratando, no caso dos autos, de multas superior a 100% (cem por cento), tem-se que esta não é confiscatória, não sendo o caso de sua redução.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 110), foram rejeitados (Doc. 131).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 141), interposto com funamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS aponta violação ao art. 150, II e IV, da CF/1988, postulando a anulação do crédito tributário de PIS/COFINS referente aos exercícios de 2009 a 2011, bem como declaração do direito de recolher PIS/COFINS sob a sistemática cumulativa. 



    Sustenta que “a manutenção do crédito tributário gera para as agências de fomento tratamento tributário distinto de todas as demais instituições financeiras, apenas e tão somente por não estarem expressamente relacionadas no rol do art. 22, §1º, da Lei nº 8.212/1991” (Doc. 141, fl. 7).



    Alega que relativamente à contribuição ao PIS e ao COFINS, “sempre procedeu ao recolhimento das referidas contribuições conforme a sistemática cumulativa, na medida em que, para todos os fins, é legalmente considerada como instituição financeira” (Doc. 141, fl. 3). (...) “A despeito disso, a Receita Federal do Brasil, em procedimento de fiscalização, considerou – indevidamente – que a Recorrente, na condição de agência de fomento, deveria ter recolhido as contribuições pela regra geral, ou seja, pelo regime não cumulativo de apuração de PIS/COFINS, pelo simples fato de a legislação vigente à época não trazer a expressa menção ao termo “agência de fomento” como uma exceção, em que pese tenha listado as instituições de cunho financeiro em clara demonstração da intenção do legislador de afastar da forma de tributação normal aquelas pessoas jurídicas que detêm os predicados que caracterizam uma instituição financeira” (Doc. 141, fl. 4).



    Aduz que “mesmo com o reconhecimento expresso da Fazenda Nacional acerca do direito da Recorrente, restou afastado o pedido sucessivo de desconstituição do crédito tributário decorrente do reconhecimento de que a Recorrente fazia jus à alíquota zero de PIS/COFINS, na forma do art. 27 da Lei nº 10.865/2004, combinado com os Decretos nº 5.164/2004 e 5.442/2005” (Doc. 141, fl. 6). Assim, requer, subsidiariamente, acaso se entenda que ela se sujeita à sistemática não-cumulativa do PIS/COFINS, seja desconstituído o crédito tributário em face do reconhecimento de que as receitas financeiras se sujeitavam à alíquota zero e porque, pelo menos, deveriam ser deduzidos os valores relativos às despesas de obrigações por empréstimos e repasses realizados por entidades oficiais. 



    Quanto à violação ao art. art. 150, IV, da CF/1988, afirma o caráter confiscatório da multa aplicada no patamar de 75%.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 163).



    No STJ, determinou-se, inicialmente, o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 372 da repercussão geral (Doc. 188).



    Por meio de petição apresentada por BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS, postulou-se, no STJ, a distinção do caso concreto em relação à matéria objeto do Tema 372/STF (Doc. 190), ocasião em que o pedido foi indeferido (Doc. 195).



    Posteriormente, foi interposto Agravo Interno com o objetivo de acolher o requerimento de distinção (Doc. 199); e, na mesma oportunidade, a autora pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial (Doc. 214), ocasião em que o ilustre Min. FRANCISCO FALCÃO afastou a aplicação ao caso do Tema 372, tornou sem efeito a decisão que determinou o retorno dos autos à origem e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao REsp (Doc. 218). 



    Ato contínuo, o relator não conheceu do Agravo em Recurso Especial da UNIÃO e negou provimento ao Recurso Especial do contribuinte. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 232):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. AGÊNCIAS DE FOMENTO. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI N. 12.715/2012. TAXATIVIDADE DO ROL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PREVISTAS NAS LEIS N. 8.212/1991 E 9.718/1998. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A BANCOS DE DESENVOLVIMENTO SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS DO PIS E DA COFINS, NOS TERMOS DA LEI N. 10.865/2004, DOS DECRETOS N. 5.164/2004 E 5.442/2005. DELIMITAÇÃO ÀS RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTESÃO DO BENEFÍCIO A OUTRAS RECEITAS. CUSTOS E DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 236), foram parcialmente acolhidos apenas para fins de esclarecimento (Doc. 280).



    Em seguida, BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 286), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação à tese fixada no Tema de RG 372/STF, bem como ao art. 150, II, da CF/1988, “vez que a 2ª Turma do STJ declarou que as receitas do Recorrente (uma agência de fomento e, portanto, uma instituição financeira) estão submetidas à sistemática não cumulativa do PIS/COFINS” (Doc. 286, fl. 2).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, declarando-se o direito da recorrente “de tributar as suas receitas financeiras pelo regime cumulativo do PIS e da COFINS, nos termos do Tema nº 372/STF e do art. 150, inciso, II, da CF, decretando-se ao final a total nulidade da exigência fiscal efetuada pela Receita Federal nos anos de 2009 a 2011, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau e, ao final, condenando a Fazenda Nacional no ônus sucumbencial” (Doc. 286).



     Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 302).



    No Agravo, a parte agravante refuta o referido óbice (Doc. 308).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 320).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cabe asseverar que a matéria posta a debate é diversa daquela tratada no Tema 373 da repercussão geral, razão pela qual mantenho o entendimento firmado pelo ilustre Ministro do STJ FRANCISCO FALCÃO nos seguintes termos (Doc. 218, fl. 4):



    “Como visto, no presente caso, a discussão está relacionada à sistemática de apuração de PIS e COFINS, não havendo discussão acerca da incidência ou não das contribuições sobre as receitas financeiras. Neste ponto, a requerente reconhece que, a princípio, há incidência de PIS e COFINS, porém as alíquotas seriam zero. 



    Não obstante o Tribunal de origem tenha afastado o pedido subsidiário de reconhecimento ao direito à alíquota zero sobre as receitas financeiras considerando que se tratam, na verdade, de parcela do faturamento da requerente, não se discute no presente caso a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, tema objeto do RE 609.096. 



    Nota-se que a abordagem adotada pela requerente em seu recurso especial quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem se limita à eventual omissão quanto aos efeitos práticos de uma tributação mais gravosa, mas não sobre a caracterização da receita financeira como faturamento de instituição financeira. 



    Portanto, a apreciação do presente caso independe do resultado do julgamento do Tema 372, uma vez que as discussões não se confundem. É dizer: na hipótese de o STF decidir pela não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, o respectivo entendimento não poderá ser aplicado ao presente caso, pois a discussão não tem o tema como objeto.” 



    No RE 609096 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 372, o debate consiste na: “a) Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras; b) Exigência de reserva de plenário para as situações em que se afasta a incidência do disposto no art. 3º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.718/1998.” 



    A ora recorrente pretende ser enquadrada como “instituição financeira” para fins de recolhimento o PIS e da COFINS no regime cumulativo. Logo, é patente a distinção dessa controvérsia com aquela que será decidida no Tema 372. 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cinge-se a controvérsia posta a debate à inaplicabilidade, às agências de fomento, do regime cumulativo de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.



    No presente caso, o juízo de primeira instância julgou procedente a ação para anular o crédito tributário de PIS e COFINS objeto do processo administrativo 11080.733520/2013-07.



    Interposta apelação pela UNIÃO, o Tribunal de origem, com esteio nas Leis 10.637/2002; 10.833/2003; 10.865/2004, e Decreto 5.442/2005, concluiu que as agências de fomento, embora possam ser consideradas como instituições financeiras, estavam, à época dos fatos, sujeitas ao recolhimento do PIS e da COFINS não cumulativos, haja vista que não se encontravam abrangidas pelas exceções legais. Além disso, não se beneficiava da redução à zero da alíquota das aludidas contribuições, pois a receita que auferia no exercício da sua atividade principal não se enquadrava no conceito legal tributário de “receita financeira”.



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente, conforme se verifica dos seguintes trechos citados a seguir (Doc. 131, fl. 5):



    “A receita auferida pela autora no exercício da sua atividade principal, desse modo, é tributariamente classificada como receita bruta ou faturamento, e não como receita financeira, de modo que ela não estava beneficiada, no período controvertido (2009, 2010 e 2011), pela redução à zero da alíquota do PIS e da COFINS, na forma do 27 da Lei nº 10.865, de 2004, c/c Decreto nº 5.442, de 2005, que beneficiou apenas as receitas tributariamente classificadas como "financeiras".



    O embargante sustenta, todavia, que a União anuiu com o pleito em sua contestação, o que foi desconsiderado pela Turma julgadora. Assim sendo, ao tratar aludida receita, como receita bruta, ou faturamento, e não como receita financeira, tem-se afastada a possibilidade de aplicação do Decreto nº 5.164/2004, que reduziu para zero as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras. Eventual menção da União na contestação acerca da possibilidade de aplicação Decreto nº 5.164/2004, no que concerne à redução para zero as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, não implica, como refere o embargante, imperiosidade de homologação do reconhecimento do pedido.



    Primeiro, porque o julgado concluiu diversamente, no sentido de que não se está diante de receitas financeiras, o que já afasta a possibilidade da aplicação do referido diploma legal. Segundo, porque o feito foi submetido à remessa necessária, sendo o pedido analisado não apenas em conformidade com os pedidos das partes, mas também por força do âmbito de devolutividade do referido reexame, que impede o acolhimento do pleito subsidiário.



    O embargante sustenta, ainda, que, conforme pode ser verificado pelos demonstrativos anexados às fls. 176 e seguintes do documento PROCADM6 (evento 1 do processo de origem), aufere receitas nitidamente financeiras, decorrentes das aplicações que ela efetua no mercado financeiro como forma de manter o valor do capital que lhe é investido e que, portanto, não decorrem de qualquer serviço ou atividade por si prestada. 



    Nesse trilhar, aponta que está sendo considerada como instituição financeira em casos tais, não sendo, no entanto, considerada como instituição financeira para o fim de definir a sua submissão ao regime cumulativo de apuração do PIS e da COFINS (e gerou a autuação em discussão).



    (...)



    Como visto, em que pese as agências de fomento sejam consideradas como instituições financeiras, diante da limitação legal, da Lei 10.637/2002, de fato, sujeitam-se ao recolhimento do PIS e da COFINS não cumulativos. Frente ao conteúdo da norma que rege a matéria, não se faz possível conferir-se, pois, a interpretação pretendida, pois redundaria em negativa de vigência à lei. Logo, não há falar em possibilidade de as receitas lançadas nas contas “Rendas de títulos e valores mobiliários” submeterem-se à alíquota zero do PIS e da COFINS.



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1122515 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2022) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a parcela correspondente à inflação (correção monetária ou lucro inflacionário) dos resultados de aplicações financeiras demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.981/1995, Lei 9.249/1995, Lei 10.637/2002, 10.833/2003, CTN), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1378332 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/10/2022)



    Por fim, quanto aos efeitos confiscatórios da multa aplicada, o Juízo local assim decidiu que “não se tratando, no caso dos autos, de multa superior a 100% (cem por cento), tem-se que esta não é confiscatória, não sendo o caso de sua redução” (Doc. 79, fl. 38).



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.452.437 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III - As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922- AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2019)



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente